Tribunal: TJBA
Processo: 8046973-87.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046973-87.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE EDILSON SANTOS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
DANIEL VICTOR SILVA VALADARES

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

A C O R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE (AUTOGESTÃO
). AÇÃO REVISIONAL.

ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DO AUTOR. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES ANUAIS COM FUNDAMENTO NA REVELIA DA RÉ E AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO AOS AUTOS.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PROVAS DOCUMENTAIS E CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA
.
VÍCIO NÃO CONFIGURADO
. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E SUPRIMENTO DE FALHA PROCESSUAL (PRECLUSÃO). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E COERENTE.

INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS, ACÓRDÃO MANTIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8046973-87.2022.8.05.0001
, em que figuram como EMBARGANTE
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
e como EMBARGADA
JOSÉ EDILSON SANTOS DE ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.